Tribunal: TJMT
Processo: 1023591-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023591-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), FRANCIELE CRISTINA RIBEIRO MENDES - CPF: 036.200.091-39 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1023591-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCIELE CRISTINA RIBEIRO MENDES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo

FRANCIELE CRISTINA RIBEIRO MENDES
,
contra decisão proferida pela juíza da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1003753-66.2022.8.11.0010, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que deferiu a liminar requerida e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-o com a parte requerente ou com a pessoa indicada nos autos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o banco agravado ajuizou a presente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei n. 911/69, visando a apreensão do veículo descrito na inicial e que está alienado fiduciariamente, sendo a medida requestada deferida pelo Juízo
a quo
.

Discorre, contudo, que “
no caso em comento, não consta nos autos notificação prévia da Requerente, sendo que, a notificação encaminhada para o endereço do contrato foi devolvida pelo motivo ‘DESCONHECIDO’, ou seja, a mora não restou comprovada ante a ausência de notificação extrajudicial
” (sic).

Argumenta que “
a jurisprudência é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição da mora do devedor
” (sic).

Alega que “
no presente caso, não foi constatada a realização da citação, não tendo como a relação processual se aperfeiçoar, pois é indispensável a citação do réu no processo
” (sic).

Sustenta que “
o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a tramitação da demanda contraria os princípios regentes do processo civil
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo, bem como requer a concessão da justiça gratuita (Id. 184500196).

Determinada a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher preparo (Id. 184999178).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 26/10/2023, conforme Id. 187140171.

Sem contraminuta da parte agravada, conforme certidão no Id. 193994192.

Preparo devidamente recolhido no Id. 186086652.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora da parte devedora, ora agravante.

Ocorre que ao examinar os autos de origem (nº 1003753-66.2022.8.11.0010
), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 12/12/2023, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento nas disposições do Decreto-Lei 911/69, julgo procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão movida Banco Bradesco Financiamentos S.A contra Franciele Cristina Ribeiro Mendes com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as respectivas baixas e formalidades de praxe”.
(Id. 136656441 dos autos de origem)
”

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto”.
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024